Tribunal: STF
Processo: MS 31264
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONSIDERAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO JUDICIAL.



    1. A possibilidade de reconsideração de decisão monocrática sujeita a agravo regimental tempestivo é prevista no art. 317, § 2º, do RI/STF. 



    2. O prazo fixado para o fornecimento de endereço de litisconsorte passivo necessário é judicial, e, portanto, passível de prorrogação. Além disso, considerou-se relevante o fato de que a medida liminar já vigia há mais de três anos, e, como alegado, constituir a única fonte de renda da impetrante, idosa e acometida de câncer em estágio terminal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.